Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-76.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOAÇÃO DE BENS A ENTIDADE RELIGIOSA – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA DOADA – INSURGÊNCIA DO AUTOR VISANDO O ACOLHIMENTO TAMBÉM DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA SOMA DE DINHEIRO DOADO EM ESPÉCIE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – APLICAÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOAÇÃO DE BENS A ENTIDADE RELIGIOSA – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MOTOCICLETA DOADA – INSURGÊNCIA DO AUTOR VISANDO O ACOLHIMENTO TAMBÉM DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA SOMA DE DINHEIRO DOADO EM ESPÉCIE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPUTÁVEL À REQUERIDA QUE SE POSSA QUALIFICAR COMO HÁBIL A VIOLAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEVER DE INDENIZAR SUPOSTO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA